Tribunal: TJDFT
Processo: 0726363-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726363-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. J. S. REPRESENTANTE LEGAL: ALVER PIRES SATHLER AGRAVADO: DIRETORA LILIAN NAKAO DO CURSO SUPLETIVO PRO-EDUC D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUIZA JANSEN SATHLER, menor, contra a decisão proferida no mandado de segurança impetrado contra ato imputado a DIRETORA DO CESAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA LTDA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, na qual objetivava a matrícula no curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA) para concluir o ensino médio. A agravante narra que cursa o 3o ano do Ensino Médio e foi aprovada em 32o lugar no curso de Medicina da UniCEPLAC, razão pela qual necessita realizar o curso supletivo, para obter a conclusão do ensino e efetivar a matrícula na referida faculdade até às 17h do dia 27.06.2024. Sustenta o direito ao avanço escolar, independentemente da sua idade, pois comprovou maturidade e capacidade intelectual para ingressar no Ensino Superior. Defende a inaplicabilidade do IRDR 13, objeto de recursos extremos, e do Tema 1127/STJ, porquanto ainda não transitado em julgado. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para determinar à agravada que efetue a sua matrícula no curso supletivo e lhe aplique os exames necessários para o término do ensino médio; e no mérito, a sua confirmação. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inc. I, do CPC). O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, deve-se demonstrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos, notadamente a probabilidade do direito. Isso porque o STJ, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais representativos de controvérsia nos 1945851/CE e 1945879/CE (Tema 1127), firmou orientação no sentido de que “não é possível menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos, normalmente oferecido pelos centros de jovens e adultos - CEJAS, visando a aquisição de diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em curso de ensino superior.”. Trata-se de precedente vinculante, de modo que, publicado o acórdão no DJe 13/06/2024, os magistrados ficam obrigados a observar a tese fixada no paradigma, conforme art. 927, III, c/c art. 1.040 do CPC. Assim, a despeito do meu entendimento pessoal sobre a temática, a jurisprudência se firmou no sentido contrário a tese defendida pela agravante. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se, inclusive a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Em seguida, à Procuradoria de Justiça. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator